Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-98.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-98.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: RENILDA JOAQUIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA
MUNICIPAL
.

SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRACLASSE
POR PORTARIA
.

ILEGALIDADE CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO ART. 37, X, DA CF/88.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a irregularidade
da supressão do
pagamento das gratificações de atividade complementar (GAC) a
professora
pública
municipal, determinando
ao réu
o
restabelecimento da GAC no percentual de 10% sobre o vencimento básico e o pagamento
das diferenças
retroativas
desde abril de 2020, corrigidas monetariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
a
legalidade da
supressão das
gratificações
de atividade complementa

GAC
por meio de Portaria
; (
ii
) determinar se a sentença proferida em 1º grau deve ser mantida no tocante à condenação ao
restabelecimento e
ressarci
mento das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(
i
)
A Lei Municipal nº
470/2007
estabelece que a gratificação de atividade complementar (GAC)
,
corresponde
nte
a
10
%
sobre

o
valor do vencimento
básico, é
devida a todos os profissionais do magistério
público

em regência de classe de educação infantil e de Ensino Fundamental
,
para compensar a exec
ução de atividades
extra-classe
; (
ii
)
A autora comprovou
ser servidora efetiva e
está
em exercício,
tendo percebido
a GAC até a edição da Portaria 111/2020
,
preench
e
ndo, portanto,
os
requisitos legais para percepção da
referida
gratificação; (
iii
)

A supressão da percepção da GAC por meio de
portaria,
norma infralegal,
afasta
ndo uma norma legal, viola a hierarquia normativa e o princípio da legalidade;

A ausência de fundamentação legal para aplicação de percentual inferior reforça a irregularidade apontada.

O ressarcimento das diferenças salariais deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme corretamente decidido pelo Juízo de origem.

O Município, ao não comprovar regulamentação válida que autorize a redução dos percentuais das gratificações, não logra êxito em afastar a condenação determinada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença
mantida
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não é válida a supressão da
gratificação de atividade complementar (GAC)
, instituída por lei, através de portaria administrativa, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

2.
Comprovado o preenchimento d
os requisitos legais
, o servidor
faz
jus à gratificação, sendo devido o restabelecimento e
a recomposição das diferenças salariais desde a supressão indevida.

3. A adequação dos honorários sucumbenciais pode ser realizada de ofício, em sentença ilíquida, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

O ressarcimento das diferenças salariais devidas ao servidor público em decorrência do descumprimento do percentual legal das gratificações deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 023/2010,
arts
. 33 e 34.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80030669120238050271, Relator: CASSIO MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025 1; TJ-BA - APL: 800306254202.8050271, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000786-98.2024.8.05.0276
, tendo como Apelante
MUNICIPIO
DE
TEOLANDIA

e Apelada
RENILDA JOAQUIM DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR